Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600033-68.2022.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
07/07/2023
Número: 0600033-68.2022.6.16.0113
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/04/2023
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600033-
68.2022.6.16.0113, que julgou não prestadas as contas da Comissão Provisória Municipal do
Partido Liberal - PL - de Assis Chateaubriand, referentes às Eleições Gerais de 2022.com
fundamento nos artigos 98, §8º, e 74, inciso IV, alínea "b", todos da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
determinou a aplicação da pena de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art.
80, da Resolução TSE nº 23.607/2019, enquanto não for regularizada a omissão da agremiação
partidária e seus responsáveis, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a
prestação de contas final, de acordo com o disposto no art. 49, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais da Comissão Provisória do Partido Liberal PL,
município de Assis Chateaubriand/PR, relativas às Eleições Gerais de 2022, julgadas não prestadas
por ter sido verificado que os prestadores de contas não juntaram qualquer instrumento de
procuração e que, após regularmente intimados, permaneceram silentes, sendo que a omissão na
regularização da representação processual enseja a declaração das contas como não prestadas,
devido ausência de documento essencial. nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PL - PARTIDO LIBERAL (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639619
07/07/2023
14:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.099

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600033-68.2022.6.16.0113 –
Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PL - PARTIDO LIBERAL
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. PARTIDO POLITICO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PARA
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. REGULARIZAÇÃO DA
RE P RE S E NTAÇÃO PR OC ESSU AL EM SED E RECU RSAL.
AFASTAMENTO DO JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DAS
CONTAS COM BASE NO PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
ELABORADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CAUSA MADURA
PARA EFETIVO JULGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º DO
CPC. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE MEDIANTE EXTRATOS ELETRÔNICOS
DISPONÍVEIS NO SPCE. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM
A TRANSPARÊNCIA E ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Esta Corte, recentemente, firmou entendimento de que “a despeito do
instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos termos do artigo 53,
II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento formal, relativo à
capacidade postulatória e à regularidade da representação processual,
não se confundindo com os documentos necessários à análise material
das contas, de forma que entendeu possível sua juntada na fase
recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra
da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
Num. 43639619 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

23.607/2019” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 29/07/2021).

2. A regularização da representação processual e capacidade
postulatória do prestador, ainda que em sede recursal, possui o condão
de ensejar o possível afastamento do julgamento das contas como não
prestadas. Precedentes.

3. A existência de parecer conclusivo, elaborado pelo Juízo de Primeiro
Grau, apto e suficiente a ensejar o efetivo julgamento do mérito das
contas de campanha, oferece condições para considerar a causa
madura para decisão, mediante aplicação do art. 1.013, §3º do Código de
Processo Civil.

4. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a
destempo, configura irregularidade meramente formal quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à sua
abertura, e comprometimento à fiscalização e análise das contas.

5. A não apresentação de extratos bancários consiste de irregularidade,
que por si só, não se reveste de gravidade que conduz à desaprovação
das contas, vez que mediante análise dos extratos eletrônicos no SPCE,
foi possível fiscalizar a ausência de movimentação financeira das contas
bancárias, não havendo, portanto, comprometimento da transparência e
análise das contas pela Justiça Eleitoral.

6. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2022, apresentado pelo Diretório Municipal do PARTIDO LIBERAL – PL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 113ª Zona Eleitoral de
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR (ID 43567119), por meio da qual suas contas foram julgadas como
não prestadas, ante a não apresentação de instrumento de mandato para constituição de
advogado.

Em suas razões recursais (ID 43567124), sustenta o recorrente que: a) o recorrente
Num. 43639619 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

foi representado por advogado durante todo o período eleitoral e por mero equívoco, o
responsável pela prestação de contas não juntou a procuração nestes autos específicos; e b) o
entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, disciplina que a apresentação de procuração
após a prolação da sentença em sede de recurso é meio apto a sanar a irregularidade para
afastar o julgamento das contas como não prestadas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de afastar o julgamento das
contas como não prestadas e julgá-las aprovadas. Juntou os documentos mencionados no
recurso (Ids 43567125, 43567126).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, ao argumento de que esta Corte entende “ser possível a juntada de
instrumento de procuração mesmo em grau recursal, não só para regularizar a representação
processual como também para afastar o julgamento das contas como não prestadas. (ID
43574352).

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
PARTIDO LIBERAL – PL DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR, em face da sentença pela qual
foram julgadas não prestadas as suas contas de campanha, nas Eleições de 2022 em virtude da
ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado.

Em apertada síntese, o recorrente justifica a ausência de juntada da procuração de
forma tempestiva, em face de mero equívoco do responsável pela prestação de contas, e de que
o advogado ora subscrito foi o responsável pela representação da agremiação em diversas
demandas durante todo o pleito eleitoral.

Primeiramente é certo que, diante da inércia do candidato em apresentar o
instrumento de procuração e considerando que no momento da prolação da sentença persistia tal
ausência, escorreita a sentença ao proferir o julgamento das contas como não prestadas.

Sucede que, não obstante, concomitantemente à interposição do presente recurso,
houve a juntada de dois instrumentos de procuração pelo recorrente, conforme documentos
acostados no presente recurso (ID”s 43567125, 43567126).

Assim sendo, há de se aplicar o entendimento firmado por esta Corte Regional, no
sentido de que “a despeito do instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos termos do artigo
53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento formal, relativo à capacidade
postulatória e à regularidade da representação processual, não se confundindo com os
documentos necessários à análise material das contas, de forma que entendeu possível sua
juntada na fase recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra da
preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019” (RE nº 0601006-
53.2020.6.16.0061 – Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021 - grifos acrescidos).

Com efeito, a regularização da representação processual e capacidade postulatória
do prestador, ainda que em sede recursal, possui o condão de ensejar o possível afastamento do
julgamento das contas como não prestadas.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE.
DESAPROVAÇÃO.

VOTO
Num. 43639619 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha relatoria,
DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou entendimento de que a
não apresentação do instrumento de mandato para constituição de
advogado não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como
não prestadas, sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de
campanha, aplicando essa orientação retroativamente, diante da
alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art.
74, § 3º, que determinava o julgamento das contas como não prestadas
na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas.

(...)

16. Contas partidárias desaprovadas, com determinações.

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data 11/05/2023 –
grifos acrescidos)

Desta forma, tendo ocorrido a juntada da procuração, tem-se como regularizada a
representação processual, não mais se justificando o julgamento das presentes contas como não
prestadas, o que conduz à conclusão de que à Justiça Eleitoral cabe então, a análise das contas
em seu mérito, a fim de aprová-las ou desaprová-las.

Neste contexto, antes de adentrar à análise do mérito das contas de campanha em
exame, acompanhando entendimento já firmado nesta Corte recentemente, cabe observar que o
processo em questão, pode ser considerado maduro para julgamento, vez que compulsando os
autos, verifica-se que houve análise das contas de campanha do candidato no Juízo a quo,
conforme Parecer Técnico Conclusivo (ID. 43567114) constante dos autos, o qual, salvo melhor
juízo, apresentou informações suficientes a ensejar o efetivo julgamento do mérito das contas de
campanha, estando a causa madura para decidir, mediante aplicação do art. 1.013, §3º do
Código de Processo Civil:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS NÃO PRESTADAS.
I R R E G U L A R I D A D E N A R E P R E S E N T A Ç Ã O P R O C E S S U A L .
A P R E S E N T A Ç Ã O E M S E D E R E C U R S A L . P O S S I B I L I D A D E .
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
JULGAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Esta Corte Eleitoral possui entendimento no sentido de ser possível a
juntada da procuração em sede recursal, não só para regularizar a
representação processual como também para afastar o julgamento das contas
como não prestadas.

2. Diante da juntada de procuração, fica afastado o motivo que ensejou o
Num. 43639619 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

julgamento das contas como não prestadas, e, sendo suficiente o parecer
conclusivo constante dos autos, há de se considerar a causa madura
para julgamento, aplicando–se ao caso o artigo 1.013, § 3º, do Código de
Processo Civil.

3. Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os partidos
políticos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros. 4. A não
abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a desaprovação das
contas.

5. Recurso conhecido e provido. Contas desaprovadas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060007180, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia
Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 118, Data 23/06/2023 – grifos
acrescidos)

Superada esta questão, passa-se à análise do mérito das contas de campanha
em exame e, por conseguinte, ao seu efetivo julgamento.

Com efeito, verifica-se que do Parecer Técnico Conclusivo (ID. 43567114) constam
os seguintes apontamentos:

1.2. Ausência de apresentação de peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em específico, o
extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos, e, o instrumento
de mandato para constituição de advogado, assinado;

2.1. Ausência de registro na prestação de contas em exame das contas bancárias
constantes na base de dados de extratos eletrônicos, em desatendimento ao disposto no art. 53,
II, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019;

2.2. Atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de "Doações
para Campanha", em desatendimento ao disposto no art. art. 8º, §1ª, II da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ainda, conforme parte final do Parecer Técnico Conclusivo, verifica-se que as
prestações de contas da agremiação partidária foram entregues sem registros de movimentação
financeira das contas bancárias, e isentas de ocorrências nos demonstrativos referentes ao
Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, Fontes Vedadas e
Recurso de Origem não Identificada – RONI: “...Cumpre informar que ambas as prestações de
contas, 1º e 2º Turnos das Eleições Gerais 2022 foram entregues sem movimentação financeira,
com a abertura das contas bancárias acima, e com todos os demonstrativos referentes a Fundo
Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, Fontes Vedadas e Recurso
de Origem não Identificada – RONI sem nenhuma ocorrência para ser analisada. Embora não
juntados os respectivos extratos das contas bancárias acima mencionadas, percebe-se pelos
relatórios juntados aos autos que elas não tiveram registrada nenhuma movimentação financeira.”

Assim sendo, em razão do Parecer Técnico Conclusivo elaborado pelo Primeiro
Grau, verifica-se que a prestação de contas em exame, embora tenha apresentado falhas, estas
não se revestem de gravidade passível de ensejar a desaprovação das contas.

Isto porque, no tocante à ausência de apresentação de peças obrigatórias,
apontadas no item 1.2, estando já regularizada a representação processual, verifica-se que,
embora não tenha sido apresentado o extrato das contas bancárias destinadas à movimentação
de Outros Recursos, foi possível fiscalizar a movimentação financeira de campanha, ou no caso
em comento, constatar a sua ausência, mediante análise dos extratos eletrônicos disponíveis no
Num. 43639619 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), o que não comprometeu a fiscalização e
análise das contas por parte da Justiça Eleitoral.

Na mesma esteira, os apontamentos dos itens 2.1 e 2.2 do parecer técnico
conclusivo, concernentes à análise da movimentação financeira de campanha, podem ser
relativizados, vez que não causaram óbice à fiscalização e efetiva análise das contas.

Não se olvida que o registro das contas bancárias na prestação de contas da
agremiação partidária prestadora tem por finalidade conferir transparência à movimentação
financeira integral, contemplando todo o período de campanha, conforme disposto no art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Contudo, o item 2.1 traz apontamento relativo à ausência de registro da conta
bancária nº 00000000369420, na prestação de contas em exame. Pois bem, ainda que esta
falha seja passível de caracterizar uma omissão de informações à Justiça Eleitoral, certo é que, o
envio de informações, via extratos bancários, das instituições financeiras à Justiça Eleitoral,
disponibilizados no SPCE, permitiu a análise e constatação de que não houve registro de
nenhuma movimentação financeira nas contas bancárias de campanha de CNPJ nº
06.185.152/0001-92 da agremiação partidária prestadora. Deste modo, inclusive na conta
bancária nº 00000000369420 em comento, ainda que pendente seu registro na prestação de
contas apresentada, verificou-se ausência de registro de movimentação financeira.
Já o item 2.2 traz apontamento referente ao atraso de 1 (um) dia na abertura da
conta bancária destinada ao recebimento de "Doações para Campanha" de nº 369500, aberta em
16/08/2022. Neste caso, verifica-se tratar de falha formal que não se reveste de gravidade, uma
pelo atraso de somente um dia, outra pela ausência de movimentação financeira da respectiva
conta bancária no período de campanha. Assim sendo, não há o que se falar em omissão de
receitas e/ou despesas no período no qual a conta não estava aberta, vez que o atraso de um dia
não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas da agremiação partidária.

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

Num. 43639619 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. IRREGULARIDADE QUE NÃO PODE
CONDUZIR À DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE FEFC, FUNDO
PARTIDÁRIO E OUTROS RECURSOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 4 DIAS.
CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA
ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

(...)

2. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo
a garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua
conformidade.

3. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo
SPCE, mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha gera
apenas anotação de ressalva.

4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré–requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.–TSE 23.607/2019,
arts. 3º, I, "c" e 13), destinando–se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por 4 dias pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.

6. Aprovação com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258384, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO RELEVANTE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)
Num. 43639619 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos
eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se possa fiscalizar a
movimentação financeira.

(...)

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual
pouco expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas,
face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
sobra financeira ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS
COM ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO
NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E DESTA CORTE. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

(...)

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto
período pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a
fiscalização e a efetiva análise das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 119,
Data 26/06/2023 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
Num. 43639619 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

(...)

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e
a efetiva análise das contas. Precedente.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246341, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 87, Data 09/05/2023 - grifos acrescidos)

Neste contexto, válido ressaltar ainda, que consta na parte conclusiva parecer
técnico que da análise dos demonstrativos da agremiação partidária prestadora, referentes ao
Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, Fontes Vedadas e
Recurso de Origem não Identificada – RONI não houve constatação de registro de nenhuma
ocorrência.

Desta forma, considerando que as falhas apontadas no Parecer Técnico Conclusivo
(itens 1.2, 2.1 e 2.2) não se revestem de gravidade passível de ensejar a desaprovação das
contas, somado ao fato de que não houve registro de movimentação financeira nas contas
bancárias durante todo o período de campanha, e, ante a ausência de registro de ocorrências nos
demonstrativos do Fundo Partidário, FEFC e RONI, entende-se que a aprovação das contas com
ressalvas consiste na medida mais acertada , vez que não houve comprometimento da
fiscalização e efetiva análise das contas pela Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e do recurso eleitoral interposto
pelo Diretório Municipal do PARTIDO LIBERAL de ASSIS CHATEAUBRIAND/PR, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas
as contas com ressalvas referentes às Eleições 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

VOTO VISTA

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de
admissibilidade e ao provimento do recurso para fins de receber a procuração ofertada
apenas em grau recursal.

Todavia, divergia do seu entendimento quanto à necessidade de remeter os
autos à origem, por reputar que a causa está madura para julgamento. Com o
Num. 43639619 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

acolhimento, pelo relator, da divergência existente, passo a acompanhar o seu voto
retificado, mantendo nos autos a presente declaração de voto apenas para fins de
documentação do ocorrido.

O ponto em que se assentava a divergência vinha a ser a passagem de sua
fundamentação originária em que o relator afirmava "que em razão da ausência de
procurador, sequer foi procedida análise dos documentos já apresentados pela unidade
técnica da zona eleitoral".

Na minha ótica, houve sim análise das contas pelo analista do Juízo em
primeiro grau e ela é suficiente para que esta Corte avance para o julgamento do mérito.

Com efeito, consta do parecer conclusivo (id. 43567114):

Analisando esse documento, observa-se constar que:

(i) não foram apresentadas peças obrigatórias, em específico os extratos
bancários da conta destinada à movimentação de Outros Recursos e o instrumento de
mandato para constituição de advogado;

(ii) constam nos extratos eletrônicos, fornecidos pelas instituições financeiras
à Justiça Eleitoral, contas bancárias que não foram registradas pelo prestador;

(iii) a conta Doações para Campanha foi aberta com atraso de um dia;

(iv) a prestação de contas foi apresentada "zerada", isto é, sem
movimentação financeira;

(v) além da conta DC, o partido possui outra conta bancária, regularmente
registrada na prestação de contas;

(vi) os demonstrativos relativos ao recebimento de receitas de fundos
públicos (FP e FEFC) e de irregularidades nas receitas privadas (RONI e fontes vedadas)
não registram ocorrências para análise.

Sendo apresentada e recebida a procuração, as demais informações
constantes do parecer conclusivo - com destaque para falhas que não impediram a
fiscalização, como a falta de registro de conta bancária, o atraso na abertura da conta DC
e a não apresentação de extratos bancários, supridos pelos extratos eletrônicos - são
suficientes para o efetivo julgamento das contas, no caso, pela aprovação com ressalvas,
na esteira de diversos precedentes deste Colegiado. Indicam-se, por todos:

Num. 43639619 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES
QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.
2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto
período pode ser ressalvado, desde que não comprometa a fiscalização
e a efetiva análise das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR, REl nº 0603483-67, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 15/05/2023,
não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA.
SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA. INDICAÇÃO DE RECEITAS
SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. IRREGULARIDADES
QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a
destempo, configura irregularidade meramente formal quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à sua abertura
. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853,
Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE –
DJE, Data 22/03/2022)
2. Embora constatado o erro formal do partido ao não lançar no SPCE as
receitas oriundas de Fundo Partidário destinadas aos candidatos nas eleições
de 2020, a verificação de destinação da corresponde receita na análise da
prestação de contas anual do partido permite a aposição de ressalva.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR, REl nº 060055517, rel. José Rodrigo Sade, DJE 02/12/2022, não
destacado no original]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA
DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO
Num. 43639619 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento
contratado determina o tratamento como sobra de campanha, devendo
montante equivalente ser recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a
depender de sua origem.
2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos
eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se possa fiscalizar a
movimentação financeira.
3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico ao órgão julgador.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual
pouco expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas,
face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
sobra financeira ao partido político.
[TRE-PR, PCE nº 060281244, rel. Thiago Paiva dos Santos, PSESS
15/12/2022, não destacado no original]

Nesse ponto, mister destacar que a apresentação tardia da procuração não
pode servir para a reabertura de fases já vencidas do processo e, por esse motivo,
entendo que o precedente invocado pelo d. relator na sua fundamentação originária não é
aplicável, pois há uma diferença fundamental: lá, foi reconhecida a nulidade da citação do
prestador e, por esse motivo, a instrução do processo teve que ser refeita, garantindo-lhe
o pleno exercício das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório. Nos presentes, diversamente, não há discussão quanto à validade da
citação.

No caso vertente, houve a elaboração de parecer conclusivo que, embora
lacônico, não deixa dúvidas quanto à existência de falhas na prestação de contas, mas
que não são graves o suficiente para ensejar a sua desaprovação e, ao mesmo tempo,
reporta-se a inexistência de registro de movimentação financeira.

Eventual falsidade nessas informações - como, por exemplo, a posterior
identificação de que houve o recebimento de valores, públicos ou privados, não
registrados na prestação de contas - podem ensejar a adoção de medidas de índole
criminal pelo Ministério Público Eleitoral contra os responsáveis, não configurando
justificativa, todavia, para a prática formal de atos vazios e repetitivos, como a
determinação de que seja elaborado outro parecer conclusivo e proferida outra sentença,
quando o seu resultado já se encontra evidenciado pelas informações existentes nos
autos.

Num. 43639619 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06

Forte nessas considerações e tendo em vista que o e. relator acolheu os
fundamentos acima na sessão de julgamento, tenho a honra de acompanhá-lo
integralmente, de sorte que VOTO por CONHECER do recurso eleitoral manejado pelo
PL de Assis Chateaubriand e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, conhecendo da
procuração juntada em grau recursal, APROVAR COM RESSALVAS suas contas
relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600033-68.2022.6.16.0113 - Assis Chateaubriand -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PL - PARTIDO
LIBERAL - Advogado do RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS -
PR57569 - RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43639619 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714354645900000042601134
Número do documento: 23070714354645900000042601134
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/07/2023 16:32:06